Tribunal: TJBA
Processo: 0527518-31.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe:
Apelação n.º 0527518-31.2016.8.05.0001

Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a): Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante:
Alexandre Santos dos Santos

Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia

Apelado:
Ministério Público do Estado da Bahia

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE PROCESSUAL E PROBATÓRIA. CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE DELITOS RECONHECIDA. BUSCA PESSOAL MOTIVADA. AUTORIA NÃO CONTROVERTIDA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
.

1
. Apelação criminal interposta por Alexandre Santos dos Santos contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157,
caput
, e § 2º, I, do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP), fixando-lhe a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 23 (vinte e três) dias-multa.

2
. Recurso em que se sustenta nulidade processual, pela ausência de conexão entre os delitos julgados simultaneamente, e nulidade probatória, em razão de suposta busca pessoal ilegal. Subsidiariamente, busca-se a revisão dosimétrica, sem postulação absolutória material.

II. Questões em Discussão.

3
. Há três questões em discussão: (i) saber se os crimes julgados conjuntamente eram conexos ou deveriam ter sido processados separadamente; (ii) saber se a prova derivada da busca pessoal é ilícita, por ausência de justa causa; e (iii) saber se a pena aplicada merece redução diante das circunstâncias judiciais e legais.

III. Razões de Decidir.

4.
Na forma do art. art. 76, III, do Código de Processo Penal, estabelece-se a conexão probatória quando “a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração”.

5.
Tendo o desvelamento dos crimes em apuração ocorrido sob idêntico contexto investigativo, a partir da prisão em flagrante do réu quando, de posse de arma branca, preparava nova incursão delitiva sob semelhantes circunstâncias, tem-se suficientemente evidenciada a motivação para se ratificar a conexão instrumental permissiva da apuração conjunta dos delitos, notadamente quando a Defesa sequer aponta quais prejuízos lhe teriam sido gerados a partir de tal procedimento. Inteligência do art. 563 do Código de Processo Penal.

6.
Em que

pesem as ricas discussões a respeito da nulidade das abordagens policiais imotivadas, não há espaço para se enfrentar tal tese quando a condenação do réu não se baseia em elementos probatórios materiais colhidos quando de sua prisão em flagrante, sobretudo quando esta manifestamente não decorreu de ato imotivado e arbitrário, mas da expressa visualização do agente perseguindo uma mulher e, ao avistar a guarnição, mudando repentinamente de direção.

7.
Não havendo controvérsia recursal a respeito da materialidade ou autoria dos crimes, ou sequer postulação absolutória, bem assim não se cuidando de hipótese em que vislumbrada mácula manifesta na apuração de tais elementos, a prestação jurisdicional na segunda instância há de se limitar às matérias efetivamente impugnadas no apelo.

8.
Tendo sido firmado o cálculo dosimétrico pelo mínimo legal, com a majoração da reprimenda pelo uso de arma branca pela mais branda fração admitida pela legislação vigente ao tempo dos fatos, não há espaço para que seja atenuada a pena definitiva, especialmente quando não apontado qual vício se teria operado em sua fixação.

IV. Dispositivo e Tese.

9.
Recurso não provido.

Tese(s) de julgamento:
1. “Configura-se a conexão probatória quando a prova de uma infração influencia a elucidação das circunstâncias de outra, autorizando o julgamento conjunto dos crimes (art. 76, III, CPP). 2. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual (art. 563, CPP). 3. A busca pessoal motivada por fundada suspeita é válida e não infirma a condenação, mormente quando não utilizados elementos materiais derivados do flagrante.”

_______________

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, arts. 76, III; 244; 563; CP, arts. 157,
caput
e § 2º, I; 68; 69.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 0503875-05.2020.8.05.0001, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, 1ª Câmara Criminal – 2ª Turma, j. 07.12.2021; TJ-PR, Rev. Crim. nº 0084771-84.2023.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio Luiz Patitucci, j. 08.11.2024; TRF-3, CJ nº 5006159-32.2020.4.03.6181, Rel. Des. André Custódio Nekatschalow, j. 22.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 0527518-31.2016.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
Alexandre Santos dos Santos
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia,
A
CORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator